Tribunal: TJBA
Processo: 8045896-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045896-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIANO SAMPAIO CALDAS

Advogado(s)
:
LEANDRO VINICIUS COSTA SANTOS

AGRAVADO: FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA FERREIRA GODKE

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE PROVA OBJETIVA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. EDITAL. INTERVENÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANO SAMPAIO CALDAS contra decisão do Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, proferida nos autos do Processo nº 8057982-51.2019.8.05.0001, que indeferiu o pedido de tutela antecipada para correção da prova discursiva e participação nas fases seguintes do concurso público para Delegado de Polícia Civil do Estado da Bahia, regido pelo Edital SAEB nº 01/2018. O agravante alega alteração arbitrária dos critérios de correção da prova objetiva, com pesos diferentes entre questões de conhecimentos gerais e específicos, supostamente em desacordo com o edital, o que teria acarretado sua eliminação do certame. Requereu liminarmente a correção da prova discursiva e a reserva de vaga. A VUNESP apresentou contrarrazões e foi indeferido pedido de efeito suspensivo. O feito foi concluso para julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao edital por suposta alteração dos critérios de correção da prova objetiva; e (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela antecipada a fim de determinar a correção da prova discursiva e prosseguimento no concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Edital SAEB nº 01/2018 fixou que as provas objetivas seriam avaliadas na escala de 0 a 100 pontos, sendo consideradas habilitadas as candidaturas com pontuação igual ou superior a 70 pontos e que as provas discursivas seriam corrigidas apenas dos mais bem classificados, dentro de número previamente definido.

4. O agravante obteve nota 90,96, mas ficou fora da faixa de classificação para correção da prova discursiva, ocupando a 2383ª posição na ampla concorrência, distante da 80ª posição exigida.

5. A jurisprudência do STF, notadamente no Tema 485 da repercussão geral, afasta a intervenção judicial nos critérios de correção e classificação de concursos públicos, salvo flagrante ilegalidade, o que não se configurou no caso.

6. Não se constatou alteração unilateral ou arbitrária dos critérios definidos no edital, tampouco violação à isonomia, sendo incabível a revisão judicial para substituir o juízo técnico da banca examinadora.

7. A tutela antecipada exige demonstração de probabilidade do direito e risco de dano irreparável (art. 300 do CPC), requisitos não preenchidos, diante da ausência de verossimilhança da tese jurídica e da classificação inferior do agravante.

8. A concessão do pleito implicaria violação ao edital e afronta à segurança jurídica e isonomia entre os candidatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A atuação do Poder Judiciário em concursos públicos é limitada à verificação de legalidade, sendo incabível a revisão dos critérios técnicos de correção adotados pela banca examinadora, salvo em caso de flagrante ilegalidade.

2. A classificação fora do limite previsto no edital para correção de prova discursiva impede a concessão de tutela antecipada para modificação da ordem classificatória.

3. A ausência de plausibilidade jurídica da tese e de risco de dano irreparável obsta o deferimento de medidas liminares em concursos públicos.

_____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Edital SAEB nº 01/2018, itens 11.1, 12.1 e 12.3.1.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632853, Tema 485, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.04.2015, Pleno, DJe 29.06.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA